Tribunal: TCU
Processo: 013.556/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Sonia Joao Marinho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de pensão militar submetida à apreciação deste Tribunal pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Sônia João Marinho, beneficiária de pensão militar, na condição de viúva de Orlando Marinho da Cruz, contra o Acórdão 8058/2020-TCU-Segunda Câmara , relatora Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48, c/c o art. 33, ambos da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame interposto por Sônia João Marinho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à unidade jurisdicionada.